Tribunal: TCU
Processo: 026.798/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8982/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 6), ao representante, e à Superintendência Regional de Administração/Ministério da Economia no Estado do Rio de Janeiro. 1. Processo TC- Processo 026.798/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Ticket Soluções HDFGT S.A, CNPJ 03.506.307/0001-57. 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Barra Aguirre Jaber e outros, representando Ticket Solucoes Hdfgt S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Superintendência Regional de Administração/Ministério da Economia no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 7/2020, de forma a evitar a sua materialização, tendo em vista o estágio inicial dos atos referentes ao certame: 1.7.1.1. a exigência contida no item 9.10.5.1 do edital, para fins de qualificação econômico financeira das empresas no certame, de possuir capital circulante líquido ou capital de giro de, no mínimo, 16,66% do valor estimado da contratação, conforme disposto nos itens 11.1 e 11.2 do Anexo VII-A da IN 5/2017 - MP, é adotada como regra nos certames para prestação de serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, devendo ser justificada no processo administrativo da licitação quando se tratar de serviços de natureza continuada sem dedicação de mão de obra exclusiva, ou serviços de natureza não continuada ou por escopo, demonstrando ter sido estabelecida considerando as peculiaridades do objeto e principalmente defendendo o percentual adotado.